Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-84.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005410-84.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO VERIFICADA E SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, para reduzir o valor da multa administrativa imposto pelo Município de Sorriso em Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir

O acórdão embargado apresenta omissão quanto a condenação em honorários advocatícios, porquanto a sentença foi parcialmente reformada para acolher um dos pedidos da parte autora.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e condenar ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tese de Julgamento
:

“Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos por
Águas de Sorriso
, de acórdão proferido na Apelação Cível assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE CLORO NA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. VALIDADE. MULTA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Águas de Sorriso contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, ajuizada em face do Município de Sorriso/MT, objetivando a nulidade de multa administrativa aplicada em razão de descumprimento de normas sanitárias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Auto de Infração apresenta vício passível de nulidade, em particular, quanto à ausência de laudo técnico das amostras de água e na colheita isolada de amostras em um único dia.

III. Razões de decidir

3.

As inconformidades na qualidade da água para consumo humano foram comprovadas por meio de coletas de amostras e relatórios técnicos, o que afasta a alegação de nulidade do auto de infração.

4.

A multa aplicada, embora legítima, merece ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a concessionária adotou medidas para regularizar o percentual de cloro na água.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa administrativa.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação de multa administrativa por descumprimento de normas sanitárias exige a comprovação da infração por meio de coletas de amostras e relatórios técnicos.

2.

A multa administrativa, embora legítima, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida em caso de adoção de medidas para regularizar a situação.”

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Registra que houve a reforma parcial da sentença de maneira que deve haver a condenação do Município de Sorriso ao pagamento das custas processuais e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou subsidiariamente, a condenação de ambas as partes proporcionalmente.

Requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, condenar o embargado em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, atribuir condenação proporcional às partes.

Contrarrazões (id. 275147853). Sustenta o não cabimento dos declaratórios por ausência de hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas mera pretensão de rediscussão da matéria. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

Trata-se na Apelação interposta por Águas de Sorriso, de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração ajuizada em face do Município de Sorriso/MT.

Em suas razões de recurso, a apelante, ora embargante, sustentou a nulidade da multa administrativa imposta no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou a sua redução.

O v. acórdão entendeu ser legítima a conduta do órgão fiscalizador ao aplicar a penalidade da multa, porém, registrou que o seu valor aplicado não condizia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira que reduziu o valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), como consignado:

Observados os parâmetros, e em particular que a concessionária adotou diligências para detectar possíveis inconsistências para correções imediatas no sentido de tornar a água apropriada para o consumo humano, reduz-se o valor da multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, com razão a embargante, porquanto, embora acolhido um dos pedidos iniciais, o v. acórdão nada tratou acerca dos honorários advocatícios.

Ocorre que, uma vez dado parcial provimento ao recurso de apelação, o efeito seria a parcial procedência da Ação Anulatória, de maneira que os honorários advocatícios arbitrados somente em face da parte autora devem ser redimensionados, para condenar ambas as partes, proporcionalmente, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, condena-se o requerido Município de Sorriso ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora com a redução da multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condena-se a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios a parte requerida no percentual de 10% sobre o valor da multa reduzida (R$ 10.000,00).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para sanar a omissão apontada para condenar ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, cabendo ao Município de Sorriso o pagamento do percentual de 10% sobre o valor da redução da multa (R$ 15.000,00) em favor da parte autora, e a parte autora o percentual de 10% sobre o valor da multa reduzida (R$ 10.000,00) em favor da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025